Tribunal: TJBA
Processo: 8004013-10.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004013-10.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JENILSON NASCIMENTO SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A/J ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Jenilson Nascimento Santos e Jeferson Klinger Ribeiro contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e manteve integralmente a Sentença que condenou os Embargantes pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. Segundo a Denúncia, os réus, durante abordagem policial, tentaram evadir-se do local e efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição policial. Os Embargantes sustentam a existência de omissão no Acórdão por não ter reconhecido bis in idem na primeira fase da dosimetria, alegando que a tentativa de fuga e os disparos contra os policiais configurariam um único contexto fático, inviabilizando a dupla negativação das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Postulam, assim, a prolação de acórdão integrativo com efeitos infringentes para redimensionamento da pena-base. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no Acórdão embargado por não ter analisado alegação de bis in idem na dosimetria da pena; e (ii) a ocorrência de ilegalidade manifesta na fixação da pena-base apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 4. A questão relativa ao bis in idem na primeira fase da dosimetria não foi objeto das razões do recurso de Apelação, que se restringiu, exclusivamente, ao pedido de absolvição por insuficiência probatória. 5. O Acórdão embargado não é omisso por não ter apreciado tema que jamais lhe foi submetido. A devolução da matéria ao Tribunal é delimitada pelo objeto do recurso, conforme o princípio tantum devolutum quantum appellatum. Se a questão dosimétrica não compôs o objeto da Apelação, inexiste dever jurisdicional de apreciá-la, de modo que a ausência de pronúncia sobre tal ponto não configura omissão passível de integração por via de Embargos de Declaração. 6. Ainda que superado o óbice processual, não se verifica teratologia ou ilegalidade manifesta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. A Sentença de origem considerou negativas duas circunstâncias judiciais com fundamentos fáticos distintos e autônomos: a culpabilidade foi valorada em razão da tentativa de fuga à abordagem policial, conduta que revela o deliberado propósito de subtrair-se à ação do Estado; e as circunstâncias do crime foram negativadas em virtude dos disparos de arma de fogo efetuados contra os policiais militares, fato de natureza qualitativamente diversa da fuga, por constituir ato comissivo de violência dirigida diretamente a agentes públicos no exercício de sua função. 6.1. Cada circunstância judicial possui substrato fático individualizável e específico: a fuga, como dado subjetivo revelador do grau de culpabilidade do agente, e os disparos, como dado objetivo revelador da gravidade concreta das circunstâncias em que o delito se desenvolveu. O bis in idem dosimétrico apenas se configura quando a mesma circunstância fática, sem autonomia alguma, é utilizada para negativar duas ou mais circunstâncias judiciais distintas, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Mantido in totum o Acórdão embargado Teses de julgamento: "1. Não há omissão no Acórdão que deixa de apreciar questão não suscitada nas razões do recurso de Apelação, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam a veicular inovação recursal, sendo inviável a apreciação de matéria não submetida ao Tribunal por ocasião do julgamento da Apelação. 3. Não configura bis in idem dosimétrico a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na tentativa de fuga à abordagem policial e das circunstâncias do crime com base nos disparos de arma de fogo contra policiais militares, quando os substratos fáticos são distintos e autônomos." ---------- Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 10.826/2003, art. 14, caput; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.º 1928343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5.ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 11/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 8004013-10.2022.8.05.0004, em que figura como Embargantes JENILSON NASCIMENTO SANTOS e JEFERSON KLINGER RIBEIRO e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora